Tribunal: TJES
Processo: 5005557-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005557-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR registrado(a) civilmente como OSWALDO AMBROZIO JUNIOR
AGRAVADO: ART PAPEIS LTDA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OSWALDO AMBRÓZIO JÚNIOR

contra decisão interlo
cutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel ajuizada em face de
ART PAPEIS ME-LTDA
,
indeferiu o benefício da assis
tência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, não ter recursos econômicos para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, consoante documentos arrolados nos autos.

Em seguida, apresenta novos documentos, aduzindo que os bens imóveis registrados em seu nome ou de seus familiares não geram renda capaz de suportar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Assim, requereu a (
i
) concessão da tutela antecipada recursal e (
ii
) o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja deferido o beneplácito da gratuidade da Justiça.

Em sede de cognição sumária foi
deferida a tutela antecipada recursal
.

Nas contrarrazões, a agravada sustenta que a gratuidade pleiteada não deve ser concedida por ser o agravante renomado advogado, possuir muitos imóveis e condições financeiras mais do que suficientes para arcar com as custas processuais, pugnando pelo improvimento recursal e a condenação de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Como se sabe, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Como cediço, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), e, portanto, o indeferimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção (
STJ
, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 10.4.2017
e
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021).

Fixadas essas premissas, o MM.
Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, Dr. Cássio Jorge Tristão Guedes, após apreciar os documentos colacionados nos autos, indeferiu a pretendida gratuidade de Justiça sob fundamento de qu
e
“
a afirmação da parte autora de não possuir recursos econômicos para arcar com as custas processuais [...] não restou comprovada”
.

O douto magistrado de primeiro grau bem observou o procedimento previsto no diploma processual, ao intimar a parte antes de indeferir o pedido, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Acerca das provas de miserabilidade apresentadas, o agravante juntou declarações de imposto de renda, relativas aos exercícios dos anos de 2021 e 2022, nas quais constam copropriedade em dois imóveis sediados na cidade de Linhares, não possuindo nenhuma informação quanto aos dependentes ou dívidas do mesmo.

Além disso, o agravante anexou extratos bancários de conta corrente, relativos aos meses de junho a agosto, os quais demonstram uma movimentação entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Acrescente-se, ainda, que o próprio agravante confirmou nos autos ser proprietário de uma caminhonete de luxo, modelo Hilux, ano 2018/2019, e terrenos loteados na cidade de Linhares.

Feitas essas considerações fáticas, verifica-se que
não restou demonstrada a condição da miserabilidade do recorrente
, uma vez que o mesmo dispõe de meios para suportar as custas processuais e reorganizar suas finanças.

Ademais, constata-se que o agravante, mesmo sendo advogado, foi amparado por patrono particular. Tal fato, aliado ao conjunto probatório epigrafado, corrobora o indeferimento do pretendido beneplácito, conforme entendimento deste Egrégio Sodalício:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.

(
TJES
, Agravo Interno Cível AI nº. 006199001808, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 29.1.2020 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Agravo Interno AI nº. 035189005594, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJe: 9.7.2019 – destaquei).

Conquanto o dispêndio de qualquer quantia importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, decerto que o recorrente demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas supramencionadas.

Sendo assim, após reanalisar os fundamentos apresentados nas razões recursais em cotejo com os termos da decisão objurgada, considero ser importante prestigiar o entendimento alcançado pelo magistrado
a quo
por inexistir
qualquer ilegalidade ou documentos probatórios que pudessem dar ensejo à alteração da decisão vergastada.

Delineadas tais considerações,
consigno
não ser possível atender ao pleito da parte agravada qua
nto a
os honorários sucumbenciais, posto que deverão ser fixados na sentença pelo Juízo
a quo,
consoante previsto no artigo 85, do multicitado diploma processual
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para man
ter incólume a r.
decisão de primeiro grau.

Por fim, nos termos do artigo 102, do CPC,
determino
o recolhimento das custas processuais pelo agravante em prazo a ser fixado pelo juízo de origem, sob pena de incorrer nas sanções previstas no parágrafo único do referido dispositivo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDIÇÃO FINANCEIRA CONSTATADA – PRESUNÇÃO AFASTADA – LEGALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – RECURSO DES
PROVIDO.

1.
A
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção
.

Precedentes do c. STJ.

2.

N
ão restou demonstrada a condição de miserabilidade do recorrente
, uma vez que o mesmo dispõe de meios para suportar as custas processuais.

3.
O
amparo por patrono particular, aliado ao conjunto probatório dos autos, corrobora o indeferimento do pretendido beneplácito da gratuidade da Justiça.

Precedentes do TJES.

4.
O
s honorários sucumbenciais deverão ser fixados na sentença pelo Juízo de primeiro grau
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.